Tribunal: TJMT
Processo: 0024038-14.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024038-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (APELANTE), LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (ADVOGADO), FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – INCORPORAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – REGISTRO DO ATO NO CARTÓRIO COMPETENTE – SEPARAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – POSTERIOR AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ACP MOVIDA CONTRA A EX-MULHER – DOMÍNIO, CONDIÇÃO DE TERCEIRO E POSSE – DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Havendo comprovação de que a parte embargante tem o domínio do bem litigioso, ostenta a qualidade de terceiro e exerce a sua posse, deve ser julgada procedente a Ação de Embargos de Terceiro, para excluir a ordem de indisponibilidade de bens, decorrente da ACP, movida contra ex-cônjuge.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcondes Paiva Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, por ele oposta (id. 62628456 págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial de indisponibilidade de bens, decorrente da ACP, movida contra a sua ex-cônjuge Francisca Emília Santana Nunes, foi incorporado ao capital social da empresa Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda. (Clínica Materna), em 1995, conforme se vê da primeira alteração do contrato da sociedade civil em anexo.

Aduz que se separou, judicialmente, da Recorrida Francisca Emília Santana Nunes, em 30/06/2000, ficando acordado que caberia a ele a totalidade das cotas da Clínica Materna e, portanto, no ano em que houve a averbação da constrição (2010) já estava separado há mais de 10 (dez) anos.

Sustenta que a matrícula do imóvel registrado sob o n. 69.149, do Cartório do 2
o
Serviço Notarial e Registral de Cuiabá foi aberta, inicialmente, constando como endereço a Avenida Getúlio Vargas, mas, que, no ano de 1973, com o advento da Lei Municipal n. 1.315/1973, o imóvel passou a ser localizado na Rua Presidente Arthur Bernardes.

Assevera que, na escritura do referido bem, consta um carimbo da Prefeitura de Cuiabá, demonstrando que o bem litigioso se localiza na Rua Presidente Arthur Bernardes n. 132.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (ids. 62628477, págs. 01/06 e 62628478, págs. 01/02).

O Recorrente comparece aos autos, requerendo a juntada da certidão de inteiro teor, atualizada, do imóvel, constando a averbação do novo endereço de localização (ids. 62628480, pág. 01 e 62628481, págs. 01/02).

Francisca Emília Santana Nunes, nas suas contrarrazões, requer o provimento parcial da Apelação, para revogar a constrição judicial, sem que seja condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (id.62628484, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 86350955, págs. 01/02).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcondes Paiva Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Marcondes Paiva Serra, em vista da averbação da indisponibilidade de bens, incidente sobre o imóvel, matrícula n. 69.149, do Cartório do 2
o
Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, determinada na Ação Civil Pública n. 20021-13.2008.811.004, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra sua ex-esposa Francisca Emília Santana Nunes, opôs a Ação de Embargos de Terceiro, alegando ser o proprietário do referido bem.

Afirmou, na inicial, que, em 30/06/2000, separou-se, judicialmente, de Francisca Emília Santana Nunes, ficando decidido, na partilha de bens, que caberia a ele a totalidade da empresa Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda. (Clínica Materna).

Salientou que a ordem de indisponibilidade de bens, decorrente da ACP, somente ocorreu em 04/04/2010, portanto, quando o imóvel não mais pertencia a sua ex-mulher.

Informou, ainda, a existência de alteração do endereço do imóvel.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos de Terceiro, resolvendo o mérito do processo, o que faço com fundamento no 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Marcondes Paiva Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que os Embargos de Terceiro são o principal mecanismo de defesa daqueles que, não sendo partes de um processo, podem ter seu direito real ameaçado pela decisão nele proferida.

Legitimado para propô-los é todo aquele que, embora não participe do processo principal, possa ser afetado, em sua posse ou propriedade, pela execução, conforme previsão do § 1
o
, do artigo 674, do atual CPC:

Art. 674. (...).

§ 1
o
.

Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Nos termos do artigo 677, do atual CPC, compete ao autor demonstrar sua qualidade de terceiro, fazer prova sumária de sua posse e oferecer, desde logo, os documentos e o rol de testemunhas, essenciais à propositura da ação:

Art. 677.

Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária da sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que, em
1992
, o Recorrente, em sociedade com Cyriaco Fortunato, Gilberto Rodrigues Pinto e Marcos Antônio Bertin, adquiriram o imóvel, matrícula n. 69.149, localizado no Município de Cuiabá (id. 62627455, pág. 01).

No dia
26/12/1995
, o referido imóvel foi incorporado, por meio de cotas partes, ao capital social da empresa Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda. (Clínica Materna), da qual o Apelante era sócio, sendo registrada a alteração contratual em 28/12/1995, no Cartório do 1
o
Ofício de Cuiabá (id. 62628463, págs. 01/05).

Em
30/06/2000
, o Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital homologou a partilha de bens, decorrente da separação consensual do Apelante com Francisca Emília Santana Nunes, na qual ficou estabelecido que a totalidade da empresa Clínica Materna caberia ao cônjuge varão. Veja-se:

2. A totalidade da cota-parte como co-proprietário da Clínica Materno Infantil, com sede na Rua Pres. Arthur Bernardes nº 132, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, Mato Grosso, e a linha telefônica nº 321-7834; (ids. 62627453, págs. 03/08 e 62627454, págs. 01/06).

A ordem de indisponibilidade de bens, proferida na Ação Civil Pública n. 20021-13.2008.811.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor da ex-esposa do Apelante, Francisca Emília Santana Nunes, foi averbada em
06/04/2010.

Vê-se, portanto, que, na data da averbação da constrição judicial, o imóvel já não mais pertencia a sua ex-esposa. Logo, é incontestável que o Apelante comprovou possuir o domínio do bem litigioso.

Da mesma forma, ficou comprovada a condição de terceiro do Recorrente, já que não figura como parte na citada Ação Civil Pública que indisponibilizou o imóvel, matrícula n. 69.149.

No que tange à posse, penso que o Apelante também obteve êxito de comprová-la, pois ficou demonstrado, no curso da ação, que a empresa Clínica Materna funciona no endereço do imóvel constritado, qual seja Rua Presidente Arthur Bernardes, n. 132 (id. 62627483, pág. 01).

A certidão atualizada do imóvel, trazida após a interposição do Apelo (id. 62628481, págs. 01/02), espantou qualquer dúvida nesse sentido, pois indica que o bem descrito na matrícula n. 69.149 está edificado na Rua Presidente Arthur Bernardes, n. 132.

A divergência de endereço – Av. Getúlio Vargas e Rua Presidente Arthur Bernardes – deu-se em razão de alteração do nome pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Contudo, inexistem dúvidas de que a Clínica Materna está localizada no endereço do imóvel objeto da ordem de indisponibilidade de bens, prolatada na ACP n. 20021-13.2008.811.0041.

Com efeito, se o Recorrente comprovou ser titular do domínio do bem constritado, que ostenta a condição de terceiro e que exerce a posse do bem litigioso, é evidente que os Embargos de Terceiro devem ser julgados procedentes, para excluir a constrição, condenando a Recorrida Francisca Emília Santana Nunes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2
o
, do CPC.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto por Marcondes Paiva Serra, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, determinando a exclusão da ordem de indisponibilidade de bens, incidente sobre o imóvel, matrícula n. 69.149. Condeno, ainda, a Recorrida Francisca Emília Santana Nunes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2
o
, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE AGOSTO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1º VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

(EXMA. SRª DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – 1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido na Ação de Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que o Apelante ser possuidor apenas e tão somente da empresa Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda. (Clínica Materna) e não do imóvel onde a mesma encontra-se sediada, bem como ocorrência de divergência de endereço, devendo, portanto, permanecer a constrição judicial.

Argumenta o Apelante que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial de indisponibilidade de bens, decorrente da Ação Civil Pública, movida contra a sua ex-cônjuge Francisca Emília Santana Nunes, foi incorporado ao capital social da empresa Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda. (Clínica Materna) ainda no ano de 1995 e que se separou, judicialmente, da Recorrida Francisca Emília Santana Nunes, em 30/06/2000, ficando acordado que caberia a ele a totalidade das cotas da Clínica Materna e, portanto, no ano em que houve a averbação da constrição (2010) já estava separado há mais de 10 (dez) anos.

Sustenta que a matrícula do imóvel registrado sob o n. 69.149, do Cartório do 2
o
Serviço Notarial e Registral de Cuiabá foi aberta, inicialmente, constando como endereço a Avenida Getúlio Vargas, mas, que, no ano de 1973, com o advento da Lei Municipal n. 1.315/1973, o imóvel passou a ser localizado na Rua Presidente Arthur Bernardes.

O e. Des. Relator votou no sentido de dar provimento ao apelo.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Ao analisar os documentos que instruem o presente feito, constata-se que o Apelante separou-se, judicialmente e de forma consensual, de Francisca Emília Santana Nunes em 09/06/2000, sendo que, na partilha de bens, a empresa
Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda (Clínica Materna) para o Apelante, conforme se pode observar na petição e sentença homologatória de acordo, anexados no Id. 62627453.

Já a constrição judicial ocorreu em 31/05/2010, conforme cópia da matrícula do imóvel acostada no Id. 62627455, ou seja, a penhora sobre o imóvel quase 10 (dez) anos após a separação do casal.

Um fato importante a ser consignado é que, na matrícula do imóvel acima mencionado, pode-se verificar que embora a empresa, por ocasião da partilha de bens, tivesse ficado com o Apelante, não houve a transferência do imóvel para o seu nome, ficando o referido imóvel apenas e tão somente no nome da sua ex-cônjuge Francisca
Emília Santana Nunes, o que permite concluir, em uma análise mais apressada e açodada, que a empresa
Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda (Clínica Materna) ficou para o Apelante ao passo que o imóvel onde está sediada a empresa permaneceu com a sua ex-cônjuge.

Foi exatamente essa a interpretação jurídica levada a efeito pelo juízo
a quo
.

É cediço que a propriedade de bem imóvel se transmite com o registro do mesmo em cartório competente e, até o momento do registro, o imóvel continua a pertencer com o alienante, conforme estabelece o art. 1245,
“caput”
e respectivo §1º, do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Assim, a falta de registro do imóvel penhorado para o nome do Apelante, presume-se pertencer o mesmo à sua ex-cônjuge.

Entretanto, em Ação de Embargos de Terceiros, não se discute apenas e tão somente a propriedade, mas sim a posse do bem, a teor do que dispõe o art. 674, §1º c/c art. 677,
“caput”
, ambos do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor
.

(...)

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua
posse
ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. (NEGRITEI)

Ademais, a ausência de registro de transferência do bem imóvel não é óbice para que o possuidor possa defender o bem por meio de oposição de Ação de Embargos de Terceiro.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - NEGÓCIO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - TEMA/REPETITIVO 243/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. - De acordo com o previsto no artigo 674, CPC/2015, é legítima a oposição de embargos de terceiros por aquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse ou na propriedade de seus bens. -
A ausência de registro de transferência de titularidade de propriedade não obsta a defesa da posse por meio de embargos de terceiro.
- Nos termos da Súmula nº 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". - Não tendo sido comprovada a má-fé na aquisição do imóvel e diante da inexistência de qualquer averbação de restrição judicial sobre o bem à época da alienação, presume-se lícita a posse do terceiro. - Recurso no qual se rejeita a preliminar e dá provimento ao agravo de instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.20.553103-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

No caso em apreço, o Embargante, ora Apelante, tem a propriedade das cotas societárias das empresa Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda (Clínica Materna), por força de decisão judicial (sentença homologatória de separação consensual), bem como é possuidor do imóvel onde a referida empresa está sediada por força de relação contratual, uma vez que o imóvel em questão foi incorporado à empresa em 28/12/1995, conforme se pode observar na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, da Primeira Alteração do Contrato de Sociedade Civil por Cotas de Responsabilidade Limitada da Empresa Materna Medicina Fetal e Diagnose S/C Ltda (Id. 62628463),
in verbis:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, incorporarem Capital Social da empresa Materna Medicina Fetal e Diagnose S/C LTDA a importância total de R$ 35.22432 (Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos), totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente nacional, dividido em 35.224,32 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos e Vinte Quatro, Trinta e Duas) quotas partes, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

(...)

PARAGRAFO ÚNICO: O Capital Social incorporado e integralizado estão representado em bens Imóveis, sendo 01 casa, onde funciona a Materna Medicina Fetal e Diagnose S/C LTDA, localizada a Rua Presidente Arthur Bernardes, 132 – Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, registrado no Cartório 2°. Oficio, sob nº 69.149, folha 253 do livro 2-GW e, bens móveis sendo mesas, cadeiras, sofás e outros, adquirido pelos sócios antes da constituição da firma.

No que tange à divergência de endereço do imóvel (se Avenida Getúlio Vargas ou Rua Presidente Arthur Bernardes), de acordo com os documentos acostados ao longo do processo, constata-se que a mudança de nome ocorreu por meio de lei municipal (Lei Municipal nº 1.315/73), conforme se infere da matrícula atualizada do imóvel (Id. 62628481), bem como da Certidão nº 0610/2017, expedida pela Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Cuiabá e anexada no Id. 62627483.

Desta forma, tendo sido comprovada que a constrição judicial recaiu sobre imóvel, cuja posse pertence à terceiros, muito antes do ato de penhora (quase 10 anos antes), a procedência da Ação de Embargos de Terceiros é medida imperiosa.

Em situação semelhante ao presente caso concreto, assim julgou recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIROS - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMÓVEL CONSTRITO - TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE REGISTRO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 84 DO STJ - ALIENAÇÃO PRÉVIA - INSUSBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. 1- Evidenciada a transferência de propriedade e exercida a posse do imóvel, deve ser protegido o direito do comprador, ainda que o contrato particular não tenha sido levado ao registro no respectivo Cartório, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva (STJ, Súmula n.º 84). 2- Assente o fato de que a parte recorrida comprou o imóvel objeto de constrição, exercendo sobre esse o domínio, muito antes do ajuizamento da ação que deu origem a ordem constritiva em tal bem, descabida a penhora que nele fora averbada, e despropositado cogitar-se de fraude à execução. 3- Embora a Fazenda Pública não tenha, a priori, dado causa à lide, resistiu à questão meritória dos embargos, à medida que apresentou "impugnação aos embargos de terceiro", bem como interpôs o recurso de apelação contra a r. sentença proferida, atraindo para si a aplicação do princípio da sucumbência e afastando o Enunciado nº 303 da Súmula do STJ. 4 - Recursos desprovidos, sentença integralmente mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.460662-8/002, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2021, publicação da súmula em 15/04/2021)

Com essas breves considerações, ACOMPANHO o voto proferido pelo e. Relator, Des. Marcio Vidal para DAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, determinando a exclusão da ordem de indisponibilidade de bens, incidente sobre o imóvel, matrícula n. 69.149.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator .

EM 13 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021